Tribunal: STF
Processo: Rcl 77653
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Prevent Senior Private Operadora de Saúde Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2 no Processo 1000849-74.2020.5.02.0065, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A reclamante afirma que:



    [...] Trata-se de reclamatória trabalhista ajuizada por Rodrigo Bonato Piauhi contra a Prevent Senior Private Operadora de Saúde LTDA. [...]. Na ação, a parte beneficiária pretendeu fosse reconhecido o vínculo de emprego entre as partes, pelo período de 6.6.2017 a 27.2.2020, diante do desempenho da função de médico plantonista (Doc. 1, p. 2).



    Informa que:



    a própria parte beneficiária admitiu que, por intermédio de pessoa jurídica regularmente constituída, prestou serviços terceirizados à empresa reclamante, percebendo uma contraprestação média mensal que variava de R$ 36.713,50 (trinta e seis mil setecentos e treze reais e cinquenta centavos) a R$ 45.893,60 (quarenta e cinco mil oitocentos e noventa e três reais e sessenta centavos), nos termos do contrato firmado entre as partes. 



    9. Para esclarecer melhor a questão, a empresa alegou que o beneficiário é um típico médico empresário, que já possuía uma empresa aberta há mais de cinco anos antes do início da prestação de serviços. O beneficiário já havia prestado serviços autônomos anteriormente para a operadora, nas mesmas condições, sempre exercendo sua atividade com total autonomia, tanto em relação ao tempo de disponibilidade para a efetiva prestação de serviços quanto em relação à questão técnica e científica relacionada ao exercício da medicina e às condutas adotadas em cada atendimento (doc. 1, p. 2).



    Segundo aduz:



    Embora a ausência de elementos que caracterizem um vínculo de emprego, em 28.4.2024 o acórdão reformou a sentença de improcedência da reclamação trabalhista, por entender presentes os requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT e, portanto, declarou a existência de um contrato de vínculo empregatício entre as partes (doc. 1, p. 6).



    Argumenta, ainda, que:



    [...] Os excertos da decisão reclamada não se pautam em eventual ilicitude ou nulidade por fraude da contratação da parte beneficiária. Pelo contrário, baseou-se apenas nos requisitos de um suposto vínculo de emprego, como forma de justificar a impossibilidade da terceirização por pessoas jurídicas, entendimento que contraria os precedentes vinculantes da Suprema Corte. 



    22. Frise-se que a parte em questão é um médico e sócio da pessoa jurídica que prestava serviços VIA TERCEIRIZAÇÃO à empresa reclamante, recebendo remuneração média mensal que chegou a corresponder a R$ 45.893,60 (quarenta e cinco mil oitocentos e noventa e três reais e sessenta centavos) – ainda em 2017 –, conforme notas fiscais emitidas.



    23. In casu, trata-se de um médico tido por hipersuficiente que, por sua escolha e vontade, constituiu uma pessoa jurídica para oferecer serviços VIA TERCEIRIZAÇÃO às instituições de saúde, sem qualquer evidência de coerção ou falta de consentimento, aliás, contando com alto padrão remuneratório com contraprestação reconhecida, o que exclui a possibilidade de anulação do negócio jurídico pelas hipóteses do art. 166 do CC (doc. 1, p. 14).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, a fim de que seja cassada a decisão impugnada, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3.991 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725 – Tabela de Repercussão Geral) (Doc. 1, p. 25).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, a ADC 48/DF e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252-RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



     1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



     1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT2 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão: 



    [...] Para a caracterização do vínculo de emprego, mister a presença de todos os requisitos legais impostos no art. 3º, da CLT, quais sejam, pessoalidade, continuidade, subordinação e onerosidade. Basta, contudo, a ausência de um destes requisitos, para afastar o liame laboral.



    Não se pode olvidar, inclusive, que o contrato de trabalho é um contrato realidade, e define-se de acordo com o desenrolar da prestação laboral, que se sobrepõe ao aspecto puramente formal da avença.



      O autor integra a sociedade BBM CLÍNICA MÉDICA LTDA., nova denominação da empresa RIVELLO BONATTO CLÍNICA MÉDICA LTDA, constituída em 17.10.2011, com sede na Rua Teixeira da Silva, 246, apto. 12, São Paulo/SP, e objeto social de prestação de serviços de consultas e tratamento médico prestadas à pacientes externos, exercidas em consultórios, ambulatórios, postos de assistência médica, clínicas médicas, consultórios privados em hospitais clínicas de empresas, bem como realizadas no domicílio do paciente (ID. 5af5f99 - fls. 52/56). 



    Em 06.06.2017, a reclamada firmou contrato com a referida empresa com objeto de prestação de serviços de consultas em clínica médica para seus beneficiários (ID a0a415c - fls. 62/68). 



    Em 29.05.2018 e em 1º.04.2019, o contrato foi aditado para estender o atendimento para plantões no Pronto Socorro pelo reclamante (ID. 557bd7b - fls. 70). 



    Em 10.05.2019, novo aditamento com vistas a estender o objeto do contrato para visitas a pacientes internados (ID. 557bd7b - fls. 73). 



    As notas fiscais juntadas aos autos são emitidas pela RIVELLO BONATTO CLÍNICA MÉDICA LTDA., indicando a prestação de serviços médicos pelos próprios sócios (ID. fa60976 /54d7ad7 - fls. 75/109). 



    Os informes de rendimentos juntados aos autos demonstram que a empresa BBM CLÍNICA MÉDICA LTDA. recebeu entre 2017 e 2019, valores mensais variáveis (ID 518088f/b476da6 - fls. 110/113).



    [...] Registro que as mensagens de whatsapp evidenciam que o autor poderia sim recusar plantões, como se observa da recusa do convite para assumir o plantão de 20.10.2018, cuja resposta à negativa do autor foi apenas "Ah blz" (ID. 4be3d4d - Pág. 10 - fls. 867). 



    Não passa despercebido que o próprio reclamante procurou o representante da reclamada para assumir mais plantões, indicando os dias que lhe conviessem, agendados os plantões de comum acordo entre as partes, como se verifica das mensagens de aplicativo juntadas à defesa (ID. 0baa066 - fls. 869/883). 



    Em que pesem as alegações recursais em sentido contrário, reputo que o conjunto probatório demonstrou que o reclamante tinha autonomia na prestação de serviços, afastando a presença concomitante dos requisitos do Artigo 3º, da CLT, como se exige para o reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes. 



    Contudo, fiquei vencido pelos meus pares, que reputam demonstrada a existência de vínculo empregatício entre as partes, sob os seguintes fundamentos.



    [...] Infere-se do depoimento da primeira testemunha da ré que o autor não poderia se fazer substituir por qualquer médico, apenas pelos credenciados, o que afasta a alegada autonomia e ausência de pessoalidade. O autor se reportava a coordenadores, que inclusive interferiam na escala de plantões, como se constata da mensagem enviada pela coordenadora Paola (ID. acb94d0 - Pág. 1 - fls. 441). 



    A segunda testemunha da ré declarou que havia exigência de um número mínimo de atendimentos por plantão de 12 horas bem como havia metas, qualificadas como bronze, prata e ouro, o que denota o controle da produtividade dos médicos.



    O conjunto probatório demonstrou que o reclamante não tinha total autonomia na prestação de serviços, daí presentes os requisitos do Artigo 3º, da CLT. 



    Destarte, declaro a nulidade do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, e reconheço o vínculo empregatício no período compreendido entre 06.06.2017 e 27.02.2020, na função de médico plantonista. 



    Considerando que meus pares entendem ser a causa madura para julgamento dos demais tópicos do apelo, ficando vencido também nesse aspecto, prossigo na análise do recurso ordinário interposto pelo reclamante, nos termos do Art. 1013, § 3º, do CPC (doc. 16, pp. 6-15 – grifei).



    Extrai-se da sentença:



    [...] Registre-se no particular, que a pessoa jurídica BMM – CLÍNICA MEDICA LTDA não foi constituída com o escopo exclusivo de prestação de serviços para a Reclamada, isto porque, foi formada no ano de 2011 (ID. a61d6efe). Em seu depoimento pessoal o Autor declarou que passou a trabalhar para a reclamada, tendo ajustado contratação por pessoa jurídica, inexistindo possibilidade de contratação através da CLT. Assevera, outrossim, que já havia prestado serviços anteriormente, nas mesmas condições.



    [...] Outra mensagem que permite concluir-se que o Autor era consultado quanto a disponibilidade para o trabalho, se observa pela mensagem enviada pela Dra. Paola, na qual sequer há resposta do Autor, e consta do fim a consulta quanto à concordância do Autor, fazendo-se a indagação “Ok?”, considerando o remanejamento de horários na conversa de 27/11/2018 colacionada sob ID. d07d660.



    [...] Todos esses elementos, diferentemente do alegado em sede das Razões Finais de ID. 30b0fa8, revelam a total autonomia e liberdade no dirigir de sua atuação profissional, inclusive a escolha dos dias que gostaria de trabalhar sem ingerência da reclamada. 



    [...] Finalmente, a utilização de crachá de identificação contendo o emblema da Reclamada não é indício da prestação de serviços subordinados, tratando-se meios de identificação e segurança do ambiente de prestação de serviços. 



    Vale destacar que a figura da “pejotização” enfaticamente mencionada pelo demandante se configura quando há a contratação de pessoa física para prestação de serviços pessoais com o pagamento realizado para a pessoa jurídica, com o evidente escopo de burlar a legislação trabalhista. Na hipótese dos autos, o Autor já possuía empresa capaz de realizar os trabalhos para a demandada, o que foi o contratado pelas partes, com a realização de acordo quanto aos pagamentos e horários disponíveis, podendo ao reclamante escolher os horários de acordo com sua conveniência. A simples hipótese de contratar profissionais médicos através das pessoas jurídicas não configura a fraude alegada na peça de ingresso. E, nesse sentido já decidiu o STF, Na ADPF 324, no declarou constitucional a terceirização de serviços na atividade-meio e na atividade-fim das empresas. Além disso, o Tema 725 tem a seguinte redação: "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    [...] Diante do exposto, e, com fulcro no art. 371 do CPC/15, DECLARO a inexistência de relação de emprego entre os Litigantes, e, como corolário, INDEFIRO os pedidos dos itens 7.2 e 7.3 da exordial, inclusive pagamento das verbas vindicadas, como horas extras, adicional noturno, intervalos, férias, FGTS e rescisórias, verbas normativas e adicional de insalubridade,   porquanto assentadas no vínculo empregatício não reconhecido, constante dos itens 7.4 da vestibular, com todos os seus consectários (Doc. 11, pp. 67-72).



    Verifico, portanto, que o acórdão reclamado reformou a sentença e reconheceu o vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário, pois: “[...] presentes os requisitos do Artigo 3º, da CLT” (doc. 15, p. 15).



    O caso em tela revela que um médico, sócio de empresa na área de saúde, prestava serviços à reclamante.



    Na base empírica do acórdão impugnado inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida.



    Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e da licitude da contratação, conforme assentado nos seguintes julgados:



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. CONSULTOR DE VENDAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. II - Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 62.179 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023).



    No julgamento da ADC 66/DF, a respeito do art. 129 da Lei n. 11.196/2005, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, o Ministro Dias Toffoli asseverou:



    Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta (ADC 66/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021 – grifei).



    Portanto, no caso, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas.



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo de emprego reconhecido na Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator